Tribunal: TJMT
Processo: 1038752-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038752-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULA LEAL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 922.465.831-87 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORARIOS ADVOCATICIOS – CPC, ART. 85, §14 – COMPENSAÇÃO VEDADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1038752-54.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por PAULA LEAL GOMES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no
1038752-54.2019.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, extinguiu o processo com resolução do mérito com base no artigo 924, incisos II (a obrigação foi satisfeita) e III (extinção da dívida), do CPC, nos termos da Lei 13.105/2015) (cf. Id no 102879993).

A autora/apelante discorda da distribuição dos honorários advocatícios, alegando que, ao analisar o recurso interposto, o MM. juiz deixou de apreciar o pedido relacionado à impossibilidade de compensação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 14”, que diz que os “honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”, o que não deve ser confundido com sucumbência recíproca, que no caso foi aplicada ao autor com base no artigo 86 do CPC; sustenta, ainda, que a parte vencida deve arcar com a integralidade do pagamento da verba honorária, nos termos do artigo 85 do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a compensação dos honorários sucumbências em decorrência da vigência do artigo § 14 do artigo 85 do CPC (cf. ID no 102880451).

Nas contrarrazões vinculadas ao n° 102880455, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A parte autora/apelante pediu, na petição inicial, a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização securitária (DPVAT) e de indenização por danos morais, mas o eminente julgador acolheu apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, conforme se extrai do trecho da sentença abaixo transcrito (ID 44354967):

“ [...] Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente.

Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais.

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos.

Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 20/04/2017)

Portanto, verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais.[...].”

Assim, como a parte autora não teve a sua pretensão integralmente acolhida, já que o pedido de condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou, tenho por correta a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, condenando cada uma das partes a responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO. Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.” (ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018). (g.n.).

Desta forma, havendo sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação nos moldes do que determina a regra do artigo 85, § 14 do CPC/15.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022